Tribunal: TJBA
Processo: 8007806-88.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007806-88.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATIVA COMUNICACAO & PROPAGANDA LTDA - EPP e outros

Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, RONALDO MENDES DIAS, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por SERASA S/A contra acórdão que julgou improcedente o apelo da ré e deu provimento ao recurso da autora, ATIVA COMUNICAÇÃO & PROPAGANDA LTDA – EPP, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome da empresa autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração tem natureza integrativa e se destina a suprir omissão, eliminar obscuridade, resolver contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e clara a ilicitude da inscrição indevida efetuada pela Embargante, reconhecendo o dano moral presumido, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5
.

A
decisão embargada fundamentou-se na responsabilidade civil objetiva da SERASA S/A, bastando a comprovação da indevida negativação, sem necessidade de prova de prejuízo econômico ou recusa de crédito.

6.
O julgado também afastou expressamente a tese de que a mera existência de ação judicial autorizaria a divulgação de dados em cadastros restritivos de crédito, por ausência de trânsito em julgado reconhecendo a inadimplência.

7.
Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas apenas mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

8.
A advertência quanto à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC mostra-se pertinente, diante da possibilidade de interposição de novos embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n
º

8007806-88.2020.8.05.0080
, em que figuram como
Embargante
-
SERASA
S/A

e como
Embargada
-
ATIVA COMUNICAÇÃO & PROPAGANDA LTDA – EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/A